Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002952-83.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (RECORRIDO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GOMES VILELA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – GESTANTE E MÃE DE MENOR DE 12 ANOS – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA (HOMICÍDIO QUALIFICADO) – REQUERENTE FORAGIDA – ARTIGO 318-A, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – HC COLETIVO N. 143.641/SP – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002952-83.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que converteu a prisão preventiva de Liriani Trindade Soares da Silva em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

Aplicou também a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos moldes do artigo 319, inciso IX, do Código Penal (Id.: 118943033).

O Ministério Público, nas razões recursais, pretende a reforma da decisão do juiz de primeiro grau que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão de a requerente não preencher os requisitos legais.

Alega que, pelo fato de a ré integrar organização criminosa e ter cometido delito de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, deve ser mantida a segregação cautelar, haja vista a gravidade em concreto de sua conduta (Id.: 118943033).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão que concedeu à ré prisão domiciliar (Id.: 118943043).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 123451494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que em 17 de julho de 2019:

“Pedro Henrique Frazão dos Santos, Cristiyan Nascimento Silva, Rayan Júnior da Silva Alvarenga, Victor Gabriel Magalhães Neves e Liriane Trindade Soares da Silva, em unidade de desígnios, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), mataram Diego Gomes Vilela, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 92/122, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciados Pedro Henrique Frazão dos Santos, Cristiyan Nascimento Silva, Rayan Júnior da Silva Alvarenga, Victor Gabriel Magalhães Neves e Liriane Trindade Soares da Silva integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

(...)”.

É certo que o crime praticado, em tese, pela recorrida possui gravidade atípica por se tratar de homicídio qualificado supostamente perpetrado mediante concurso de agentes e, ainda, por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Ainda assim, como bem pontuou o Procurador de Justiça, há indícios de autoria e de materialidade em razão do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial e depoimentos prestados na fase investigativa.

Nesse contexto, em que pese gravidade concreta da conduta atribuída à recorrida, o magistrado, ao converter a prisão preventiva em domiciliar, justificou:

“(...) Quanto ao pedido da defesa, noto que o mesmo se funda no fato da denunciada Liriane se encontrar gestante de mais ou menos 25 semanas, além do fato de ainda possuir um filho de quase cinco anos de idade (Ids 51571638 e 51571639).

A despeito dos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, nota-se a negativa à concessão de substituição da prisão preventiva quando o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive tal posicionamento é rememorado pela acusação.

O Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
HC 143.641/SP [i],
pontuou quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa à gestante ou mãe de criança menor de 12 anos, desde que os crimes cometidos com violência ou grave ameaça não seja contra os descendentes.

(...)

Nota-se da citada jurisprudência que a concessão de substituição da medida restringe-se somente ao fato das mulheres nas situações elencadas cometerem crimes com violência ou grave ameaça em desfavor de seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

A medida decretada em desfavor da denunciada Liriane trata-se de cautelar deferida no bojo deste procedimento penal afeto aos crimes contra a vida, que são escalonados, tratando-se da primeira fase processual, que por sua natureza envolvem violência.

O posicionamento da Suprema Corte é reverberado no Tribunal de Justiça deste Estado em crimes que envolvem violência, tais como o tráfico. Importante pontuar que o momento é atípico, dado a pandemia do coronavírus (COVID-19) que já vitimou milhares de pessoas ao longo dos meses em todos os países, de modo que esta localidade não é diferente e, atento a esta situação, o Conselho Nacional de Justiça pontuou algumas orientações por meio da Resolução N° 62, uma delas é a concessão de medidas diversas ou até mesmo a liberdade as gestantes e pessoas necessárias aos cuidados dos menores de 12 anos.

A concessão da substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é urgente em virtude da existência de filho menor, bem como pelo fato da denunciada estar gestante de aproximadamente 25 semanas
, aliado ao fato de estarmos vivendo dias atípicos em razão da pandemia do coronavirus, de modo que as pessoas portadoras de comorbidades podem ser mais suscetíveis à doença.

É fato que esta comarca se trata da Capital deste Estado, de modo que os ergástulos não estão desguarnecidos de médicos e equipes médicas,
ocorre que analisando atentamente o feito, apesar do crime atribuído a denunciada ser de extrema gravidade, noto que a prisão pode ser substituída por medida cautelar diversa em razão de, ao menos neste momento, este juízo não ter conhecimento de que Liriani esteja ameaçando testemunhas ou dando continuidade à prática delitiva, sobressaindo a urgência quanto ao cuidado com os infantes, ainda mais pelo fato de estar gestante
.

Liriane tem conhecimento acerca dos mandados relativos à prisão desde a fase investigativa, tanto é que até a presente data ainda não fora capturada, mas constituiu advogado para patrocínio de sua defesa, o que revela ao menos um grau de interesse mínimo em responder a ação penal.

Analisando os antecedentes da denunciada, noto que a mesma não se envolveu em outros crimes após o recebimento desta denúncia, bem como a manutenção do mandado de prisão em seu desfavor poderá causar prejuízos aos filhos desta, já que a mesma é a responsável legal. Observa-se que a premissa existente no HC143641 é uma proteção aos infantes, visto que num primeiro momento os mesmos são extremantes dependentes da presença materna, inclusive a Lei n.o 8.069/90 possui um capítulo inteiro para definir quanto ao atendimento prioritário às mulheres gestantes, tudo em prol do infante, vez que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma a lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. (art. 5°, Lei 8.069/90).

Por fim, a regra processual insculpida nos termos do Código de Processo Penal, pontua que a regra é responder ao processo em liberdade, somente quando existirem os motivos relevantes do art. 312 do mesmo Códex é que a prisão se tornará legítima.

Portanto, sem mais delongas, converto a prisão preventiva de LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA em PRISÃO DOMICILIAR, consistente no recolhimento em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial ou emergências médicas, em atenção ao exposto no art. 317 e 318, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, bem como aplico medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código Penal; bem como a proíbo de manter qualquer tipo de contato com os demais denunciados ou testemunhas destes autos (...)” (Id.: 118946033) (destaquei).

Esta Primeira Câmara Criminal possui jurisprudência consolidada, em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores, no sentido de que será vedada a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade somente em três situações:
(i)
quando crime imputado tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou
(ii)
contra seus descendentes, bem como
(iii)
em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas a impedirem a concessão.

A intepretação adotada decorre das disposições contidas nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Senão:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Nessa toada, o STF, no julgamento do HC 143.641/ES, considerou:

“Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) (destaquei).

A partir do voto condutor do Relator Ministro Ricardo Lewandowski assentou o colegiado, entre outros temas, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta/automática, podendo ser abrandada nos casos de delitos praticados por mãe, mediante violência ou grave ameaça, ou, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Portanto, os requisitos autorizadores da concessão da prisão domiciliar estabelecidas nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal devem ser interpretados em harmonia ao entendimento firmado pelo STF, no julgamento do HC 143.641/SP, que

considerou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa à gestante ou mãe de criança menor de 12 anos, desde que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra os descendentes.

Destarte, no caso dos autos, a recorrida é processada por cometer, em tese, crime de homicídio, em concurso de pessoas, motivado pelo tráfico de drogas, e por integrar organização criminosa, circunstância que, à luz do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal e do pronunciamento da Segunda Turma do STF, nos autos do HC coletivo 143.641/SP, impede substituição da prisão preventiva para a domiciliar.

A propósito:

“1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 187857 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021).

No mesmo sentido, trilhou este Tribunal de Justiça:

“Demonstrada nos autos a periculosidade da paciente, acusada de delito grave cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, porque, em casos como este, não se tem a convicção necessária de que a presença materna será eficazmente benéfica à prole, a qual poderá ficar sob os cuidados do pai ou dos avós” (N.U 1005312-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Com efeito, o STF já assentou entendimento no sentido de que
“a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção de custódia cautelar”

(RHC n. 117.243/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 5/12/13).

Confira-se ainda:

“fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido (...). Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal” (HC no 129.472/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/15).

Em arremate, acerca da pandemia do Covid-19, o STF tem deliberado:

“Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 4. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020)” (RHC 201101 MC, Ministro Nunes Marques, julgado em 30/4/2021 e publicado em 4/5/2021).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reformar a decisão que substituiu a prisão preventiva de Liriane Trindade Soares da Silva pela prisão domiciliar, haja vista o impedimento para sua concessão, ante a natureza do delito lhe atribuído (homicídio qualificado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022